Tribunal: STJ
Processo: 1022715-70.2020.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891685 - SP (2025
/0102957-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GABRIEL DE SOUZA GOMIDE DI DOMIZIO
ADVOGADO
: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
AGRAVADO
: MARIA ELI PALU BALTIERI
ADVOGADO
: SIDNEY HILARIO FEDEL JÚNIOR - SP305904
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se incidência
da Súmula n. 7 do STJ, na falta de prequestionamento, na ausência de
demonstração de violação dos arts. 98 e 99 do CPC e na deficiência de
cotejo analítico.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, ao não
prequestionamento e à deficiência de cotejo analítico.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de tutela de urgência cautelar em
caráter antecedente cujo valor da causa foi fixado em R$ 41.219,26.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53235873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: fce550ee-b2b5-41c0-9cdd-c2642c4e57e8

5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o .
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
24/8/2022;
REsp n. 1.964.122/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
09/12/2025
16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53235873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: fce550ee-b2b5-41c0-9cdd-c2642c4e57e8

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: fce550ee-b2b5-41c0-9cdd-c2642c4e57e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891685 - SP (2025/0102957-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GABRIEL DE SOUZA GOMIDE DI DOMIZIO
ADVOGADO
: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
AGRAVADO
: MARIA ELI PALU BALTIERI
ADVOGADO
: SIDNEY HILARIO FEDEL JÚNIOR - SP305904
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se incidência
da Súmula n. 7 do STJ, na falta de prequestionamento, na ausência de
demonstração de violação dos arts. 98 e 99 do CPC e na deficiência de
cotejo analítico.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, ao não
prequestionamento e à deficiência de cotejo analítico.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em
recurso especial interposto nos autos de tutela de urgência cautelar em
caráter antecedente cujo valor da causa foi fixado em R$ 41.219,26.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51444218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 18:58:47
Código de Controle do Documento: ce3b5b63-a995-47c8-a2e3-a20dabdf80fb

5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o .
Dispositivo relevante citado:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
O agravante defende o prequestionamento do art. 1.146 do Código Civil.
Aponta violação dos arts. 80, 81, 98 e 99 do CPC e 1.416 do CC.
Documento eletrônico VDA51444218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 18:58:47
Código de Controle do Documento: ce3b5b63-a995-47c8-a2e3-a20dabdf80fb

Sustenta que demonstrou o dissídio jurisprudencial, realizando cotejo
analítico e colacionando julgados com indicação da fonte.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 474.
É o relatório.

VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente
cujo valor da causa foi fixado em R$ 41.219,26.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 456-457 que o ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: incidência da Súmula n. 7 do STJ tanto na questão da litigância de
má-fé quanto na verificação de violação dos arts. 98 e 99 do CPC; falta de
prequestionamento; ausência de demonstração de violação dos arts. 98 e 99 do
CPC; e deficiência de cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA51444218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 18:58:47
Código de Controle do Documento: ce3b5b63-a995-47c8-a2e3-a20dabdf80fb

Entretanto, o agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ; a falta de
prequestionamento e a deficiência de cotejo analítico.
Neste agravo interno, restringe-se a rebater a decisão que inadmitiu o
apelo extremo, defendendo o prequestionamento da matéria, a violação dos arts.
80, 81, 98 e 99 do CPC e 1.416 do CC e a demonstração do dissenso
jurisprudencial.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022
Documento eletrônico VDA51444218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 18:58:47
Código de Controle do Documento: ce3b5b63-a995-47c8-a2e3-a20dabdf80fb

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51444218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 18:58:47
Código de Controle do Documento: ce3b5b63-a995-47c8-a2e3-a20dabdf80fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.685 / SP
Número Registro: 2025/0102957-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10227157020208260114
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL DE SOUZA GOMIDE DI DOMIZIO
ADVOGADOS : GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
RICARDO VISCARDI PIRES - SP353389
GABRIELA NICOLAU OLMEDO CONSUL - SP399996
MIDIAN BARBOSA DA SILVA - SP497646
AGRAVADO
: MARIA ELI PALU BALTIERI
ADVOGADO
: SIDNEY HILARIO FEDEL JÚNIOR - SP305904
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GABRIEL DE SOUZA GOMIDE DI DOMIZIO
ADVOGADO : GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - SP275477
AGRAVADO
: MARIA ELI PALU BALTIERI
ADVOGADO : SIDNEY HILARIO FEDEL JÚNIOR - SP305904
Documento eletrônico VDA53203027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:45
Código de Controle do Documento: b8214b66-9757-4982-9639-5b002ecac97a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:45
Código de Controle do Documento: b8214b66-9757-4982-9639-5b002ecac97a